Tribunal: TJES
Processo: 5001335-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL – MULTA POR ABANDO DA CAUSA -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CABIMENTO – LEI N. 14.752/23 – ALTERAÇÃO DO ART. 265 DO CPP – NORMA DE NATUREZA MISTA – RETROATIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA DA MULTA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO A ATO ISOLADO NÃO CONFIGUROU ABANDONO DA CAUSA – PARTE NÃO PREJUDICADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O agravo em execução cabível em face de toda e qualquer decisão prolatada em sede de execução penal, como no presente caso, mesmo que seja por terceiro interessado atingido diretamente pelos reflexos do comando judicial objurgado. Preliminar de descabimento rejeitada.

2.
Retroatividade da Lei nº 14.752/23. Art. 265 do CPP: norma de natureza mista, cuja parte material é mais benéfica. Eliminação da possibilidade de aplicação de multa em casos como tais. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ.

3.
A ausência em único ato do processo não caracterizou abandono da causa, mormente diante das explicações destacadas pelo causídico – desde problemas de saúde ocorridos à época do fato;, possível comunicação prévia com o juízo para justificar a ausência, e manifestação da parte no sentido de que queria ser representada pela Defensoria.

Destaca-se, ademais, a ausência de prejuízo à parte, eis que devidamente representada na audiência de justificação pela defensoria pública, que passou a ser intimada isoladamente dos atos ulteriores do processo.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – DA PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO RECURSO:

Eminentes Pares, estou rejeitando a preliminar que destaca o descabimento do presente recurso, pelo fato de que o agravo em execução é cabível em face de toda e qualquer decisão prolatada em sede de execução penal, como no presente caso, mesmo que seja por terceiro interessado atingido diretamente pelos reflexos do comando judicial objurgado.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSU
É
DE S
Á
RODRIGUES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pela

MM JUÍZA DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos que tratam da execução penal do apenado
ALEX ALMEIDA
, aplicou multa de ao advogado/agravante, de 10 (dez) salários-mínimos, por abandono de causa, pelo fato de que o mesmo não compareceu a audiência de justificação para apurar falta grave do reeducando.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que o não comparecimento isolado a um ato do processo não configura abandono da causa, sendo certo que o apenado manifestou previamente o desejo de ser representado pela Defensoria Pública, em razão de sua insuficiência financeira.

Destaca, ainda, pós interposição, que a Lei nº 14.752 alterou o Código de Processo Penal, extirpando a multa em casos como tais, devendo ser aplicada retroativamente por se tratar de norma mais benéfica.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso merece acolhimento, ê por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está ligado à intensa carga de juridicidade da tese que destaca a retroatividade da Lei nº 14.752/23 - por se tratar de norma de natureza mista, cuja parte material é mais benéfica, que, como sabemos, eliminou a possibilidade de aplicação de multa em casos como tais, passando a redação do art. 265 do CPP a vigorar da seguinte forma:

“
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente. (...) § 3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa.”

Esta é a reflexão jurídica adotada neste Órgão Fracionário, como no recente julgamento do MS n. 50057258020238080000, de relatoria do preclaro Des. Ubiratan de Almeida Azevedo, ementado da seguinte forma:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ABANDONO DE PLENÁRIO. MULTA DO ART. 265 DO CPP. QUESTÃO DE ORDEM.
ALTERAÇÃO PELA LEI 14.752/2023. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DE LEI MAIS BENÉFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XL, DA CF. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A pena de multa por abandono do processo, aplicada a advogados por autoridade judiciária, foi extirpada do mundo jurídico, com a publicação da Lei nº 14.752, em 12/12/2023, que alterou o Código de Processo Penal.

2.

Hipótese de retroatividade da lei mais benéfica, em que os efeitos da revogação da pena de multa, abrangerão as hipóteses em que ainda não houve o adimplemento dos valores. Precedente do STJ.

3.

Acolhida questão de ordem, suscitada pelo impetrante.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

É também o posicionamento jurídico adotado no Colendo STJ, como no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 71803 e RECURSO ESPECIAL Nº 2108775, todos de relatoria da Ministra Daniela Teixeira.

Em trato continuativo destaco que, no caso concreto, a ausência em único ato do processo não caracterizou abandono da causa, mormente diante das explicações posteriormente destacadas pelo causídico – desde problemas de saúde ocorridos à época do fato;, possível comunicação com o juízo para justificar a ausência, e manifestação da parte no sentido de que queria ser representada pela Defensoria.

Destaca-se, ademais, a ausência de prejuízo à parte, eis que devidamente representada na audiência de justificação pela defensoria pública, que passou a ser intimada isoladamente dos atos ulteriores do processo.

O STJ de igual forma também já se manifestou no sentido de que:

“
O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(RMS n. 56.475/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO PARA AFASTAR A MULTA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.